Tribunal: TJDFT
Processo: 0708643-05.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Apelação cível. Gratuidade de justiça. Majoração de pensão alimentícia. Valor inferior ao pedido. Verbas de sucumbência. Possibilidade de execução provisória.
1. Presume-se a hipossuficiência financeira da parte menor de idade, independentemente das condições do seu representante legal, o que justifica o deferimento da gratuidade de justiça com eficácia ex nunc, a partir do primeiro pedido, que não chegou a ser apreciado no Juízo a quo.
2. Quanto ao mesmo benefício almejado no apelo do requerido, operou-se a preclusão lógica com o recolhimento do preparo.
3. A pensão foi majorada em consonância com o binômio necessidade-possibilidade. A constituição de nova família é insuficiente, por si só, para comprovar a impossibilidade do alimentante de arcar com o novo valor.
4. Não configura sucumbência recíproca a majoração dos alimentos para valor inferior ao pretendido. Logo, o requerido deve suportar integralmente as verbas respectivas.
5. Posto que se trate de matéria que enseja controvérsia, o CPC 1.012, § 1o, II, comporta interpretação extensiva, de modo a admitir-se, por identidade de razões, o cumprimento provisório da sentença que majora a pensão, razão pela qual não subsiste o capítulo da sentença que condicionou seu implemento ao trânsito em julgado.